Tribunal: TJDFT
Processo: 0752668-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752668-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORIVAL FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DORIVAL FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação declaratória de acumulação de cargos públicos movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência visando o imediato restabelecimento do pagamento dos vencimentos do Autor/Agravante que fora suspenso pelo ente público e a determinação para que não seja obstado o exercício de sua função de técnico em laboratório no Distrito Federal pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal até o julgamento do mérito. Em suas razões recursais (ID 54311994), o Agravante afirma, em singela síntese, possuir “apenas 02 vínculos ativos, quais sejam: Técnico em Laboratório da SES/DF e Especialista em Saúde (farmacêutico) da SMS/Goiânia e um vínculo inativo do cargo de técnico em laboratório, em razão do ingresso no serviço público antes da Constituição de 1988”, tendo comprovado a compatibilidade de horário dos cargos ativos. Alega que, embora o Agravado reconheça a acumulação como ilícita, impondo “ao servidor fazer opção por 1 (um) dos cargos, ou renunciar a aposentadoria”, não poderia a Secretaria de Saúde do DF suspender o pagamento sem prévio processo administrativo com oportunidade ao contraditório e ampla defesa. Informa que a licitude da cumulação dos cargos ativos foi reconhecida em sentença transitada em julgado (Técnico em Saúde da SES/DF e Técnico em Laboratório da SES/GO), razão pela qual não poderia, sob pena de ofensa à coisa julgada, ser obrigado a pedir exoneração do cargo que ocupa na Secretaria de Saúde do Distrito Federal após mais de 10 (dez) anos do trânsito em julgado. Sustenta ser desarrazoado obrigá-lo ao cancelamento da aposentadoria pelo município de Anápolis, pois ingressou no referido cargo antes da Constituição de 1988, em 1983, quando não existia vedação legal para a acumulação de cargos que sobreveio apenas com a promulgação da Emenda Constitucional n. 20/98. Argumenta ainda serem diversas as fontes pagadoras, Distrito Federal e municípios de Goiânia e de Anápolis, de modo que não haveria prejuízo ao erário pela sua permanência em atividade. No mais, aponta insuficiência de recursos, visto se encontrar com os vencimentos suspensos, para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejudicar a subsistência do núcleo familiar, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça. Requer, assim, o “deferimento da liminar pleiteada, determinando o IMEDIATO pagamento dos vencimentos do AGRAVANTE, considerando que, trata-se de verba alimentar até o julgamento de mérito da presente demanda”. No mérito, roga pela reforma da decisão agravada nos seguintes termos: “c) No mérito, requer que o agravado se abstenha de determinar que o agravante faça opção por obrigação de não fazer, consistente em não criar óbices ao exercício de sua função de técnica em laboratório no Distrito Federal pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal bem como a sua aposentadoria pelo município de Anápolis/GO, considerando que no citado cargo já existe sentença com trânsito em julgado. d) No mérito, a declaração de legalidade da cumulação dos cargos ativos de que ocupa (um de técnico em laboratório e outro de farmacêutico no município de Goiânia, pois, existe compatibilidade de horário) de modo que o Autor continue exercendo suas atividades junto a SES-DF no Distrito Federal bem como no Município de Goiânia cumulada com o recebimento de sua aposentadoria junto ao Município de Anápolis eis que, ingressou nesse cargo antes da Constituição de 1988” É o relato necessário. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o Autor Agravante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Contudo, ausente declaração de hipossuficiência subscrita pelo próprio autor recorrente, falece de legitimidade a insuficiência de recursos afirmada nas razões recursais, pois não outorgados ao seu patrono, conforme exigência do art. 105 do CPC, específicos poderes especiais para “assinar declaração de hipossuficiência econômica” (ID 178252370 do processo referência). Além do mais, conquanto esteja suspenso o pagamento dos vencimentos referentes ao cargo de técnico em laboratório junto a SES-DF, subsiste a percepção pelo autor agravante da remuneração no cargo de Especialista em Saúde (farmacêutico) da SMS/Goiânia e dos proventos na condição de aposentado no cargo de técnico em laboratório no município de Anápolis, conjuntura fática que desabona a alegada impossibilidade arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento do núcleo familiar. Não bastasse isso, instado na instância de origem a demonstrar “o preenchimento dos pressupostos necessários à obtenção do benefício, mediante juntada aos autos dos comprovantes de gastos ESSENCIAIS, em contraste com a atual remuneração, a revelar, de modo claro e objetivo, a real possibilidade econômica”, o autor, ora recorrente, optou por não carrear aos autos os documento pertinentes e, assim, recolher as custas iniciais (IDs 178406230 e 178754429 do processo referência), conduta essa que não coaduna com a tese de hipossuficiência financeira. Com essas considerações, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o agravante DORIVAL FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após adoção das providências cabíveis, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator